Tribunal: TJSP
Processo: 2054447-64.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Títulos de Crédito
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
*EMBARGOS INFRINGENTES - Modalidade recursal excluída do ordenamento com o advento do atual Código de Processo Civil – Hipótese dos autos que não se enquadra na ampliação do julgamento" (art. 942 do CPC) – Erro grosseiro - RECURSO NÃO CONHECIDO.